Tribunal: TJMT
Processo: 0028664-76.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0028664-76.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (APELANTE), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (APELANTE), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REVISÃO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade diária, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
0028664-76.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda. e outros

Apelado:
Banco da Amazônia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda. e outros em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que opuseram contra
o Banco da Amazônia S.A.
, jugou parcialmente procedente o feito, revisando a cédula de crédito bancário firmada entre as partes, para aplicar o INPC como índice de correção monetária e excluir a taxa Selic e a comissão de permanência, contudo, manteve a capitalização diária dos juros e demais cláusulas do contrato, determinando o prosseguimento do feito executivo nos termos dos novos parâmetros estabelecidos, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa para o advogado de cada parte.

Inconformados, os apelantes defendem a ilegalidade da capitalização diária de juros, face a ausência de autorização expressa da súmula 539 do STJ, bem como pela vedação constante da súmula 121 do STF, restando evidente a abusividade do referido encargo. Requerem a reforma da r. sentença, para que seja declarada a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros existente no contrato firmado entre as partes.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 77776010 e id. 77776010), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
0028664-76.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda. e outros

Apelado:
Banco da Amazônia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco da Amazônia S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra a Multimetal Engenharia de Estruturas Ltda. e outros, visando o recebimento de R$ 90.267,96 (noventa mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmado entre as partes.

Devidamente citados, os executados opuseram embargos à execução defendendo, em suma, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como a nulidade das cláusulas de capitalização diária dos juros remuneratórios, de remuneração dos encargos contratuais pela CDI, divulgada pela CETIP, taxa Selic cumulada com juros moratórios, taxa de abertura de crédito e a taxa flat, defendendo ainda a existência de excesso da execução.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
jugou parcialmente procedente o feito, revisando a cédula de crédito bancário firmada entre as partes, para aplicar o INPC como índice de correção monetária e excluir a taxa Selic e a comissão de permanência, contudo, manteve a capitalização diária dos juros e demais cláusulas do contrato, determinando o prosseguimento do feito executivo nos termos dos novos parâmetros estabelecidos, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa para o advogado de cada parte (id. 77775959, id. 77775962, id. 77775963 e id. 77775964).

Irresignados, os apelantes defendem a ilegalidade da capitalização diária de juros, face a ausência de autorização expressa da súmula 539 do STJ, bem como pela vedação constante da súmula 121 do STF, restando evidente a abusividade do referido encargo. Pugnam pela reforma da r. sentença, para que seja declarada a nulidade da cláusula de capitalização diária de juros existente no contrato firmado entre as partes.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o cerne da celeuma está em saber acerca da legalidade ou não da capitalização diária de juros pactuada na cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

À vista disso, no tocante a capitalização diária de juros, objeto único do recurso aviado pelos recorrentes, repiso, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Com efeito, naturalmente a capitalização diária se subsume na nova regra legal, não havendo que se falar em abusividade ou ilegalidade na espécie, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO
. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012)
.

3.
Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ
. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – NÃO VERIFICAÇÃO –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO DE AJUSTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp no 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos, no Item V do contrato havido entre as partes
.”
(RAC n. 1061924-25.2019.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRINCÍPIO DO PACTASUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 – RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – TAXA DE REMUNERAÇÃO – OPERAÇÃO EM ATRASO – TAXA QUE FAZ AS VEZES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTACONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – AMBOS OS RECUSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17,
admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa
, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal. 2. Agravo regimental não provido”. (STJ- AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma– Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há ilegalidade na capitalização diária de juros quando expressamente prevista no contrato
.”
(RAC n. 1004359-06.2019.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.02.2021 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DO CONTRATO – CONTRATO INADIMPLIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Desde que expressamente prevista em contrato, nada impede a capitalização diária de juros
e, nesse caso, a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária inadimplido.”
(RAI n. 1023092-12.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.12.2020 – negritei)

Dessa forma, em que pese as alegações dos recorrentes, o certo é que a capitalização diária de juros é legítima, desde que expressamente prevista no contrato firmado entre as partes.

No caso em voga, consta claramente na cédula de crédito bancário entabulada entre os litigantes, na Cláusula Terceira, referente aos encargos financeiros (id. 77771566 – pág. 05),
“[...]
incidirão juros compensatórios (remuneratórios), diariamente capitalizados
, [...]”
(negritei), restando evidente a sua incidência, bem como a sua legalidade.

Ademais, sendo a cédula de crédito bancário em questão firmada em 20.08.2013, ou seja, após a edição da MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001, não se aplica ao caso o quanto disposto na súmula 121 do STF, mormente pelo fato da súmula 596, também do STF, ser clara ao dispor que
“As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021